Tribunal: TJDFT
Processo: 0740423-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740423-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maia e Borba S/A Agravado: Oi Móvel S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Maia e Borba S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara de Brasília-DF, nos autos do processo no 0712896-30.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, por meio da qual a autora reclama que a ré procedeu à sua inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Em sua contestação (ID 100813047), a ré reclama que – pelo fato da autora ter como sede a cidade de Goiânia/GO – este Juízo seria incompetente para julgar a demanda, devendo os autos serem remetidos à comarca goiana. Em réplica (ID 104217567), a autora apontou que a regra processual vigente para a fixação do critério de competência territorial prevê de forma expressa a competência do foro da sede empresarial da ré, qual seja, a cidade de Brasília/DF. Ademais, acrescentou que o fato de o contrato pactuado entre as partes ter ajustado foro em lugar diverso do domicílio sede de ambas as litigantes deveria ser considerado como suficiente para a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro. Todavia, não lhe assiste razão. Em que pese a alegação da autora, ainda que se trate de contrato de adesão, não há implicação automática da eleição de foro, devendo ser demonstrada sua abusividade. Veja-se: Competência territorial. Declinação de ofício. 1 - Tratando-se de competência territorial, relativa, ao juiz não é dado declinar, de ofício, da competência para a circunscrição do domicílio do réu. 2 - O reconhecimento de ofício da incompetência territorial, em qualquer espécie de contrato, e não só nos de adesão, só é cabível quando a cláusula se mostrar abusiva (art. 63, § 3o, NCPC). 3 - Agravo provido. (Acórdão n.931223, 20160020026937AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CIDADES DIVERSAS. ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Não se pode reconhecer, como circunstância capaz a induzir a incidência das regras especiais de competência, o local da prestação dos serviços, mormente quando serão realizados em diversas cidades. 2. De acordo com o art. 111, CPC, as partes podem eleger o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações, caracterizando-se como derrogação, pela vontade das partes, da competência relativa. 3. Mesmo quando configurado o contrato de adesão, para a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, necessário se faz perquirir acerca da sua abusividade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.929973, 20160020015154AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) grifei APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. CAPITALIZAÇÃO JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. (REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018). 1.1. Não demonstrado o prejuízo, não há que se falar em abusividade na cláusula de eleição de foro. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. (...). 4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1133558, 20170110250315APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) grifei Assim, uma vez que inexiste comprovação de ilicitude na cláusula de eleição de foro ou que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, pois a empresa autora tem matriz situada em Goiânia/GO (ID n. 89437846), bem como a prestação de serviço foi contratado para ser realizado na mencionada empresa (ID n. 89437858), conforme se depreende da petição inicial, a referida disposição contratual (Cláusula nona do contrato de ID 89437858) deve ser tida como válida e eficaz. Dessa forma, por não vislumbrar qualquer abusividade na referida previsão, reputo que o foro de eleição é válido e deve ser observado pelas partes. Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência do Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de GOIÂNIA/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 31572385), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido para a impugnação imediata de questão relacionada à definição do Juízo competente. Argumenta, em síntese, que a estipulação de foro de eleição diverso do domicílio do consumidor deve ser considerada abusiva. Acrescenta que o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF não foi escolhido de modo aleatório, pois consiste em foro onde está situado o domicílio da ré, ora recorrida. Assim, conclui que deve ser mantida a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda originária, devendo ser obstada a remessa dos autos para a comarca de Goiânia-GO. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 18a Vara de Brasília-DF em relação ao processo originário. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31572396). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses prevsitas no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações à admissibilidade do agravo de instrumento, mesmo que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Tribunal. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo originário, tendo em vista que o Juízo da 18a Vara de Brasília determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO. A valoração desse peculiar ato jurisdicional indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação da análise da questão para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento do processo principal. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz é fundada em negócio jurídico de prestação de serviço celebrado entre as partes. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade dos demandantes e deve ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência. O instrumento negocial em questão contém cláusula de eleição de foro expressa na “cláusula décima”, que fixou “o foro central da Comarca de(o) Rio de Janeiro” como o competente para o trâmite de eventual processo relacionado ao referido negócio jurídico (Id. 89437858, fl. 11 - dos autos do processo de origem). Na presente hipótese caso, em que pese a aparente contradição determinada pela solução empregada pelo Juízo singular, verifica-se que houve renúncia tácita das partes em relação à aplicação da cláusula de eleição de foro, uma vez que ambas deixaram de indicar a comarca do Rio de Janeiro-RJ como o foro competente. A autora, ora recorrente, propôs a demanda no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, de acordo com o domicílio indicado pela ré no instrumento negocial (Id. 89437858, fl. 1 - dos autos do processo de origem). No entanto, a ré alegou, em sua defesa, que o foro deveria ser fixado a partir do critério do domicílio da autora, ou seja, na comarca de Goiânia-GO. Diante da renúncia tácita alvitrada, relativamente à aplicação da cláusula de eleição de foro, e, por se tratar de demanda que não versa a respeito de direito real, deve prevalecer a regra geral da competência do foro do domicílio do réu, como está previsto no art. 46, caput, do CPC. Por essa razão deve ser preservada, ao menos momentaneamente, a competência do Juízo singular, situação que revela o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a remessa dos autos do processo de origem para a Comarca de Goiânia prejudicaria a razoável duração do curso do processo de origem. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator